Tribunal: TJMT
Processo: 0016040-84.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016040-84.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GERLLE SANTOS BRITO - CPF: 567.880.611-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), GERLLE SANTOS BRITO - CPF: 567.880.611-49 (APELANTE), HALISON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 704.694.901-87 (ADVOGADO), TAYANE CAROLYNE GONCALVES BORGES - CPF: 043.959.581-92 (ADVOGADO), DANIEL MENDES DOS SANTOS (APELANTE), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
1.
ABSOLVIÇÃO
– NEGATIVA DE AUTORIA -
VERSÕES
NÃO COMPROVADAS -
ÔNUS
DA PROVA DE QUEM ALEGA - ART. 156, CPP -
DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES CONDUTORES DO FLAGRANTE - SINTONIA, COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. P
ENA APLICADA
- PRINCÍPIO DA AMPLA DEVOLUTIVIDADE - REANÁLISE – DOSIMETRIA ESCORREITA EM TODAS AS ETAPAS – APELANTE REINCIDENTE -

– REGIME FECHADO MANTIDO
- RECURSO
DESPROVIDO
, DE
ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 – Não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se a versão apresentada pelo agente mostra-se isolada e sem o mínimo respaldo probatório,
cabendo à D
efesa
o
ônus
de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP.

Os harmônicos testemunhos de policiais, não contraditados e em consonância com as demais provas existentes nos autos, são considerados
plenamente convincentes e idôneos, inexistente motivo para desmerecê-los.

2 – Revisada a pena em todas as suas etapas dosimétricas e tendo sido fixada nos parâmetros legais, seguindo entendimento das Cortes Superiores, não há razão para qualquer modificação. Da mesma forma, deve ser mantido o regime prisional fechado ao acusado
reincidente
e condenado à pena de seis anos e quatro meses de reclusão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

T
rata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Daniel Mendes dos Santos
, contra sentença anexada sob os Ids n.

33814977/82, em que foi
condenado
à pena de
6 anos
e
4 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
640 dias-multa
, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
c/c art. 40, IV da Lei 11.343/06.

Em razões recursais sob Ids n. 33815458/59 almeja a revisão de toda a sentença e, no principal, a
absolvição
, invocando
o princípio
in dubio pro reo
.

Nas contrarrazões ministeriais, o
parquet
em 1o grau rebateu os argumentos da Defesa e pugnou o
desprovimento
do recurso (Ids n. 33815460/62);
igualmente
opinou
a d.
PGJ
, em parecer,
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id.
42630961
):

Apelação criminal –
Tráfico ilícito de drogas
– Condenação – Irresignação defensiva – Pretendida
absolvição
, conforme art. 386, VII do CPP e, alternativamente,
revisão da decisão
dando total procedência aos pedidos defensivos –
Inviabilidade
– Contexto probatório expressa convicção de
incisivas provas
produzidas em juízo, comprovadas existência, caracterização e autoria delitivas –
Dosimetria adequada
, estabelecida conforme necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Não há que se falar em reforma na sentença - Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 29 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020